Tribunal: TJDFT
Processo: 0705019-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO E SEUS RESPECTIVOS MATERIAIS. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO STJ. CÓDIGO CIVIL. LEI No 9.656/98. FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. BOA-FÉ OBJETIVA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se aplicam os ditames do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, por se tratar de plano de saúde administrado por entidade de autogestão (Súmula 608 do STJ). 1.1. A relação jurídica havida entre as partes, no caso, é regida pela Lei no 9.656/98 e pelo Código Civil, notadamente quanto à função social dos contratos e à boa-fé objetiva, que demandam a manutenção da confiança e expectativas legítimas dos contratos relacionados à saúde.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível à cura.
3. No caso concreto, a negativa de cobertura do exame ecocardiograma intracardíaco e dos materiais necessários ao tratamento é ilícita e viola os direitos de personalidade do paciente, ensejando danos morais indenizáveis.
4. Apelação não provida. Maioria.